Tribunal: STF
Processo: AI 438460
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: Ausência, no instrumento, da cópia da procuração outorgada
ao advogado subscritor da peça de substabelecimento. Relação de
acessoriedade. Peça de traslado obrigatório, cuja ausência acarreta
o não-conhecimento do agravo (art. 544, § 1º, do Código de Processo
Civil).
Agravo regimental a que se nega provimento.